Tribunal: TJES
Processo: 0000011-42.2019.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000011-42.2019.8.08.0009
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESCELSA - CENTRAIS ELETRICAS DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSE BRAZ CREMASCO DALFIOR
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA. PROVA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A fornecedora do serviço de energia elétrica possui o direito de realizar inspeção na unidade consumidora e, uma vez constatada a irregularidade do medidor, deve lavrar o respectivo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI e cobrar as diferenças de valores relativos ao efetivo consumo, desde que obedecidas as regras impostas pela norma legal quanto à ampla defesa e ao contraditório.

2. É assente na jurisprudência deste Tribunal a imprestabilidade da prova de comprometimento do medidor de energia elétrica se produzida unilateralmente pela prestadora.

3. No caso dos autos, ainda que tenha o autor firmado o recebimento do TOI, não lhe fora franqueada a oportunidade de acompanhar a perícia técnica do equipamento.

4. Não há razões para reduzir ou majorar o valor fixado na sentença no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.

5. Apelação desprovida.

Vitória, 25 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 0000011-42.2019.8.08.0009

Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelado: José Braz Cremasco Dalfior

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Boa Esperança que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência da dívida cobrada pela recorrente e condená-la a pagar ao recorrido indenização de de R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação). (fls. 94/95)

Nas suas razões recursais (fls. 113/120), a apelante sustenta basicamente que não há que atuou licitamente e no exercício regular de seus direitos, lavrando o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI acostado aos autos, o qual possui presunção de legalidade, por ter constatado irregularidades no medidor de energia da unidade consumidora. Aduz que a providência está autorizada pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, não havendo irregularidade no procedimento adotado. Alega que não praticou ato passível de indenização por danos morais e que a verba indenizatória se demonstra excessiva. A final, requer seja conhecido e provido o apelo, a fim de que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões às fls. 125/129, pela manutenção da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 06 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A matéria em debate consiste na análise sobre a possibilidade ou não, da concessionária do serviço de energia elétrica realizar, de forma unilateral, inspeção nas unidades consumidoras e, também de forma unilateral, emitir o respectivo Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) para fins de revisar (e cobrar) supostas diferenças de consumo encontradas, situação esta que, desde logo destaco, já foi por reiteradas vezes submetida à análise deste e. Tribunal de Justiça.

É certo que, havendo suspeita de irregularidades, a fornecedora do serviço de energia elétrica possui o direito de realizar inspeção na unidade consumidora e, constatada a adulteração do medidor, lavrar o respectivo TOI e, consequentemente, cobrar as diferenças de valores relativos ao efetivo consumo.

Todavia, é assente na jurisprudência deste Tribunal, a imprestabilidade da prova da adulteração do medidor de energia elétrica, se produzida unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão público competente, proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório.

Se visível o problema, lavra-se o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, com a descrição pormenorizada da irregularidade encontrada, substituindo-se imediatamente o equipamento de medição. O aparelho retirado deve ser lacrado em invólucro com as assinaturas do responsável pela inspeção e da pessoa que acompanhou o ato, a fim de possibilitar a realização da perícia técnica isenta, obedecendo-se, contudo, os princípios da ampla defesa e do contraditório, até mesmo porque em alguns casos pode-se identificar adulteração que caracteriza crime.

No caso vertente, ainda que tenha a nora do autor firmado o recebimento do TOI e do Levantamento de Carga Instalada (fls. 80/81), não lhe fora franqueada a oportunidade de acompanhar a perícia técnica do equipamento (fl. 82), notadamente porque sequer foi informado
para comparecimento a
o ato.

Na verdade a própria apelante confirma que o medidor então instalado foi suprimido da unidade residencial do recorrido com base em análise técnica unilateral, ou seja, sem que fosse realizada a perícia isenta necessária a legitimar tal conduta, justificando que seus atos restam respaldados pela presunção de legalidade dos atos administrativos e nas regulamentações da ANEEL.

Por isso, a lavratura do TOI que embasou a apuração do suposto débito do recorrido não se demonstra hábil ao fim colimado, pois denota reprovável e irregular atuação unilateral da apelante, conforme a reiterada jurisprudência da Corte Uniformizadora, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO A VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o., 29 E 31 DA LEI 8.987/1995; 2o., § 1o. E 2o. DA LINDB E 7o. DO CDC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 333, I DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. As teses referentes aos arts. 1o., 29 e 31 da Lei 8.987/95; 2o., § 1o. e 2o. da LINDB e 7o. do CDC não foram debatidas pelo Tribunal de origem, tampouco foram suscitadas nos Embargos de Declaração opostos. Carecem, portanto de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reconheceu que as provas produzidas nos autos por meio do TOI não são idôneas a demonstrar a existência de irregularidade na unidade de consumo, não existindo afronta ao art. 333, I do CPC/1973 quando a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante, como no caso.
Também é firme o entendimento desta Corte Superior de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária.

3. Estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento do STJ, não merece prosperar a irresignação, incidindo o comando inserto na Súmula 83/STJ, aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do permissivo constitucional.

4. Agravo Regimental da Concessionária a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/09/2018)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

2. Nessa oportunidade, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral.

3. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, não há o que se falar em cobrança retroativa a título de refaturamento, motivo pelo qual entende-se que a r. sentença proferida pelo Douto Juízo a quo deve ser mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000317-45.2018.8.08.0009 (009180003056), Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

“CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FRAUDE APURADA UNILATERALMENTE DÉBITO PRETÉRITO IMPOSSIBILIDADE DANO MORAL RECURSO IMPROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve demonstrar, de forma idônea e segundo as normas procedimentais, a existência de fraude no medidor de consumo, a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e contraditório pelo usuário do serviço, sendo vedada a apuração unilateral da fraude.

2. Conforme orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo (REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017).

3. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Apelação, 0018694-29.2016.8.08.0011 (011160180821), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 05/11/2018)

Em relação ao dano moral, considerando que a EDP realizou indevida inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, deve indenizá-lo, sobretudo porque o e. STJ firmou entendimento de que
"[...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...]” (AREsp n. 1.352.845/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

Acerca de tal aspecto, tenho que não há razões para reduzir ou majorar o valor fixado na sentença no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.

Portanto, considerando que a sentença combatida foi lançada em harmonia com a jurisprudência do e. STJ e desta Corte Estadual de Justiça, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 25/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.